Tribunal: TJMT
Processo: 1006644-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006644-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISABEL LUIZA KIRCHNER - CPF: 036.763.780-40 (ADVOGADO), T. CALDAS DE SOUZA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.354.032/0001-95 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 481.527.579-34 (AGRAVANTE), TANIA REGINA CALDAS SOUZA - CPF: 669.032.469-91 (AGRAVANTE), ILHANA MARIA SEGATTO VENDRUSCOLO - CPF: 696.529.960-68 (ADVOGADO), LMG ROUPAS LTDA - CNPJ: 83.108.712/0001-56 (AGRAVADO), MALWEE MALHAS LTDA - CNPJ: 84.429.737/0001-14 (AGRAVADO), EDUARDO JOAO GARCIA - CPF: 032.092.609-58 (PROCURADOR), EDUARDO JOAO GARCIA - CPF: 032.092.609-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C COBRANÇA DE VALORES E RESSARCIMENTO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS – PRESCRIÇÃO – ANÁLISE QUE DEPENDE DE FATOS A SEREM APURADOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO CASSADA NESSE PONTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMOSNTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição na indenização do contrato de representação processual depende da conclusão prévia de justa causa no rompimento da avença e, neste caso, também do pedido de unicidade contratual, desse modo, deve ser postergada para depois da instrução processual.

A distribuição dinâmica do ônus da prova demanda prova inequívoca da hipossuficiência de quem a pede.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1006644-90.2022.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que reconheceu a prescrição das parcelas vencidas antes de cinco anos do ajuizamento da Ação e indeferiu a inversão do ônus da prova.

Os agravantes alegam que o prescricional de cinco anos começa a contar no momento do rompimento contratual
e, destina-se única e exclusivamente ao tempo que o representante comercial tem para buscar em juízo o pagamento de todas as verbas a que tem direito oriundas do contrato, ou seja, desde o primeiro até o último dia que exerceu a representação.

Aduz que, neste caso, a fluência da prescrição teve início em 26/4/2017 e, como pediu a unicidade contratual desde agosto/2003 e a Ação foi proposta em 0/11/2017, não transcorreu o prazo.

Afirma que, caso não reconhecida essa unicidade, ainda assim a prescrição alcançaria apenas os contratos firmados antes de 2010.

Argui que é parte hipossuficiente e pugna pela inversão do ônus da prova.

Contraminuta no Id n. 126357675.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que reconheceu a prescrição das parcelas vencidas antes de cinco anos do ajuizamento da Ação e indeferiu a inversão do ônus da prova.

“(...)

No que tange à prescrição, impõe-se observar que, em se tratando de ação movida por representante comercial, com o objetivo de receber diferenças de comissões, tidas como pagas a menor, aplica-se o prazo prescricional de 5 anos, conforme art. 44, da Lei 8.420/92.

Nesse sentido se confere os julgados a seguir:

(...)

Observa-se do julgado acima que a comissão possui natureza de trato sucessivo e, portanto, a prescrição afeta apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede à propositura da ação.

Nesse rumo, considerando que os autores alegam que a redução das comissões ocorreu há aproximadamente 4 anos, não há falar em prescrição, sendo certo que qualquer valor devido antes de 3.11.2012 estarão prescritos.”
(Id 124103099 - Pág. 3).

No julgamento do REsp 1.469.119/MG a min. Nancy Andrighi, ao citar Rubens Requião, consignou que
a indenização devida com amparo no art. 27, “j”, da Lei 4.886/65 tem por base o “total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação”. Rubens Requião assevera que as comissões pagas, compensadas ou apenas creditadas
“formarão a base de cálculo da indenização, mesmo que extintas (...) Comissão paga não se perde por prescrição, muito menos para efeito do cálculo da indenização, mesmo que extintas (...) Comissão paga não se perde por prescrição, muito menos para efeito do cálculo da indenização. Na verdade, o legislador não limitou o prazo que servirá de base para o cálculo da indenização (...)”.
(Rubens Requião.
Do Representante Comercial
. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 295).

Desse modo, a regra do parágrafo único do art. 44 da Lei n. 4.886/65 não afasta do cálculo da indenização as comissões de mais de 5 anos contadas da rescisão contratual.

Nesse sentido:

“CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO INJUSTIFICADA PELA REPRESENTADA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS COMISSÕES PAGAS A MENOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS VERBAS RESCISÓRIAS. INEXISTÊNCIA. JUSTO MOTIVO PARA A RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS. TERMO INICIAL. RESCISÃO DO CONTRATO. COMISSÕES PAGAS A MENOR. SUPRESSIO. BASE DE CÁLCULO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. CADA UMA DAS COMISSÕES CORRIGIDAS MONETARIAMENTE.

1. Ação de cobrança de comissões e de verbas rescisórias cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em 08/08/2008, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais interpostos em 03/09/2019 e 22/08/2019 e atribuídos ao gabinete em 18/12/2020.

2. O propósito recursal do primeiro recurso especial é definir

a)
se está prescrita a pretensão de cobrança das comissões pagas a menor e da verba rescisória prevista no art. 27, "j", da Lei no 4.886/65
;

b) se está configurada a justa causa para a rescisão do contrato de representação comercial e

(...)

3.2.
À pretensão de cobrança da indenização correspondente a 1/12 do total da remuneração auferida pelo representante comercial (art. 27, "j", da Lei no 4.886/1965) também se aplica o prazo prescricional quinquenal e tem como termo inicial a data da rescisão injustificada do contrato. Nada obstante, nos termos da jurisprudência do STJ, a base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa deve incluir os valores recebidos durante todo o período de exercício da representação comercial, não ficando limitada ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.
Na hipótese, a pretensão da recorrida (representada) remanesce hígida, porquanto entre a data da rescisão do negócio jurídico e do ajuizamento da ação não transcorreram cinco anos.

(...).”
(REsp 1838752/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

Na hipótese dos autos, como há pedido de unicidade contratual, esse ponto deve ser previamente decidido e, caso reconhecida, não haverá prescrição e caso não reconhecida, o prazo prescricional terá decorrido apenas dos contratos que foram rescindidos antes de 5 anos da propositura da Ação.

Há ainda que se observar, e isso ficará demonstrado apenas na instrução processual, se a rescisão do contrato foi ou não por justa causa, já que, em sendo, o termo inicial da contagem da prescrição será efetivamente os cinco anos da rescisão e não se reconhecida, abarca todo o contrato.

Desse modo, a fim de esclarecer todos esses pontos e analisar com mais propriedade a prescrição, ela deve ser decidida após a instrução processual.

Quanto à inversão do ônus da prova, ao caso não se aplica o CDC uma vez que há regra específica (Lei n. 8.420/92), assim, a aplicação ao caso a teoria da distribuição dinâmica da prova (§1o do art. 373 do CPC) demanda prova contundente da hipossuficiência do autor, ônus do qual os agravantes não se desincumbiram.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para cassar a decisão no ponto que declara a prescrição dos valores devidos antes de
3.11.2012, postergando a análise dessa preliminar para após a instrução processual e consequente avaliação da justa causa na rescisão contratual e unicidade das avenças.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022